Tribunal: TJES
Processo: 5032430-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032430-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILANE CORREIA DA SILVA
RECORRIDO: MPM CORPOREOS S.A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMADURAS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAR CAUSA, EXTENSÃO E PERENIDADE DAS LESÕES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5032430-43.2023.8.08.0024

Recorrente: VILANE CORREIA DA SILVA

Recorrido: MPM CORPÓREOS S.A. (ESPAÇOLASER)

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8203485).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VILANE CORREIA DA SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que não há necessidade de deferimento de prova pericial, pois ficou evidenciado que as queimaduras foram causadas pela ré;
c)
que há laudo médico nos autos que comprovam queimaduras;
d)
que foi recomendado pela própria recorrida pomada para queimadura;
e)
que a recorrida deve ser repsonsabilizada pelo dano causado;
f)
que houve o aumento da potência do laser;
g)
que deve ser julgado procedente o pedido inicial de indenização por danos morais, materiais e dano estético.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a responsabilidade da parte recorrente em indenizar a parte autora pelos danos morais, materiais e estéticos supostamente causados por queimadura oriundas de suposta má prestação do serviço.

Em detida análise dos autos verifico que a sentença deve ser mantida, explico.

Embora as imagens juntadas aos autos deem presunção de que as lesões descritas e demonstradas na inicial são oriundas de falha na prestação de serviço, entendo que a sentença acertou ao extinguir o processo sem resolução do mérito por necessidade de perícia, pois apenas pelas imagens não é possível verificar se, de fato, essas não advinheram de outros fatores inerentes apenas a fatores corpóreos particulares da autora.

Outrossim, para apuração do dano estético, é imprescindível a elaboração de laudo médico que apure a extensão e perenidade das marcas o que não é possível verificar apenas pelas imagens juntadas aos autos.

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)